Tribunal: TJDFT
Processo: 0710480-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE. APELAÇÃO CÍVEL. FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DIREITO DO DEVEDOR DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DA VENDA DO BEM. APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 8o DO CPC. EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato jurisdicional que julga procedente a primeira fase do procedimento de prestação de contas é decisão parcial de mérito do processo, logo, o recurso cabível para sua impugnação é o agravo de instrumento. No entanto, a jurisprudência do colendo STJ tem reconhecido, nesses casos, possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, pois não estaria configurado erro grosseiro a impedir o conhecimento do recurso (REsp 1.746.337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9.4.2019, DJe de 12.4.2019).
2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da incongruência ou julgamento ultra petita quando a r. sentença se ateve ao pedido e à causa de pedir, observando os limites da lide. Ademais, o pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na petição inicial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraída da interpretação logico-sistemática da peça não enseja julgamento extra petita (AgRg no AREsp n. 322.510/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2013, DJe 25/6/2013).
3. O regulamento jurídico vigente assegura ao credor fiduciário a busca e apreensão do bem, assim como a sua venda extrajudicial, para satisfação do seu crédito. Contudo, o devedor faz jus ao saldo apurado, se houver, sob pena de enriquecimento ilícito do credor e, sendo assim, pode exigir a prestação de contas, pois a venda do bem afeta diretamente o seu patrimônio, devendo se atentar quanto aos detalhes nas condições de venda do veículo e dos valores apurados no leilão realizado.
4. Da mesma forma, é conveniente a demonstração detalhada da inadimplência da recorrida, dos pagamentos realizados, que pode ser comprovada por extratos detalhados da dívida mês a mês com a incidência dos juros e encargos, como bem definido na sentença apelada.
5. Nos termos do art. 550 e seguintes do CPC, ação de exigir contas é dividida em duas fases: na primeira, o órgão julgador decidirá haver ou não obrigação da parte demandada de prestar as contas exigidas pelo autor, ao passo que, na segunda fase, resolvem-se questões relativas às contas apresentadas e eventual existência de crédito ou de débito. 5.1. Nesse sentido, “se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação” (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).
6. Ainda com esteio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabível fixação de honorários advocatícios quando julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas: “( ). A despeito da alteração, pelo novo diploma processual civil, da natureza jurídica do provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas quando há a procedência do pedido, não há razões para que seja alterada a forma da condenação ao pagamento das verbas da sucumbência antes admitida sob a vigência do anterior código, afinal, o conteúdo do pronunciamento jurisdicional permaneceu o mesmo. 7. Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. ( )” (REsp 1874603/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020).
7. Os honorários advocatícios por ocasião do encerramento da primeira fase da ação de exigir contas devem ser fixados com base no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
8. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.